Tribunal: STF
Processo: AI 323875
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE
EXTINGUIU PROCESSO DE DISSÍDIO COLETIVO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DE
FORMALIDADES ESSENCIAIS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.